Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707827-91.2020.8.07.0020 AGRAVANTES: BROOKFIELD ENGENHARIA S/A, MB ENGENHARIA SPE 027 S/A AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT DESPACHO BROOKFIELD ENGENHARIA S/A e MB ENGENHARIA SPE 027 S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que não foram sanados os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 29999146 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Rodrigo Santos Perego, inscrito na OAB/DF sob o no 38.956.a Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A020